Tribunal: STF
Processo: AI 80510
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CTN - DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.